Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-49.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE RECÉM-NASCIDO PREMATURO EM HOSPITAL PÚBLICO, PARA A QUAL CONTRIBUIU FALHA NO ATENDIMENTO PRESTADO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA, ACOLHIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARA ELEVAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000126864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000460-49.2016.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante ANA PAULA
RODRIGUES SOARES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso da
Fazenda do Estado e acolheram o apelo da autora, para elevar o valor da
indenização por danos morais para R$155.850,00 (cento e cinquenta e cinco mil
oitocentos e cinquenta reais), com correção monetária a partir desta data, majorada
a verba honorária devida pela vencida para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.391
APELAÇÃO CÍVEL No 1000460-49.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E ANA PAULA RODRIGUES SOARES
INDENIZAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL

DANOS MORAIS E MATERIAIS
MORTE DE
RECÉM-NASCIDO PREMATURO EM HOSPITAL
PÚBLICO, PARA A QUAL CONTRIBUIU FALHA NO
ATENDIMENTO
PRESTADO

AÇÃO
PROCEDENTE

SENTENÇA
CONFIRMADA,
ACOLHIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA
PARA ELEVAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais movida por Ana Paula Rodrigues Soares contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, julgada procedente pela r. sentença de fls.
521/525.
A Fazenda apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que não restou comprovado que o evento danoso
tenha decorrido de erro médico na instalação da sonda no recém-nascido
prematuro, que já apresentava complicações importantes que acabaram
ensejando o óbito. Subsidiariamente, postula a redução do valor da
indenização por danos morais e o afastamento da condenação por danos
materiais.
A autora, de seu turno, apresentou recurso adesivo,
pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos regularmente processados, com respostas.
É o relatório.
Examinados os inconformismos em conjunto, o primeiro
registro necessário é no sentido de que na parte em que editou decreto
de procedência, a decisão monocrática merece ser prestigiada.
É que a prova pericial produzida não deixa dúvida de que
para a morte do filho da autora, de pouco mais de um mês de idade, que
em virtude de ter nascido prematuro permanecia internado no Hospital
Geral de São Mateus, contribuiu a colocação de sonda nasogástrica sem
observância dos protocolos, o que levou à evolução do quadro já por si
delicado.
Na fixação do valor da indenização por danos morais, a
imensa dor da perda de um filho recomenda a opção pelo equivalente a
cento e cinquenta salários mínimos desta data, o que não foge dos
critérios de moderação e razoabilidade que também devem ser
observados.
Da mesma forma, são cabíveis danos materiais, ainda que o
infante não trabalhasse, sendo de ciência comum que nas famílias de
baixa renda o que ocorre ordinariamente é que os filhos em idade
produtiva passam a contribuir para o sustento dos pais.
Em julgado no AgRg no Resp 1.228.184 RS, o Ministro
Benedito Gonçalves registrou: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que é devida a indenização de dano material consistente em
pensionamento mensal aos genitores de menor falecido, ainda que este
não exerça atividade remunerada, posto que se presume ajuda mútua
entre os integrantes de famílias de baixa renda.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso da
Fazenda do Estado e acolhe-se o apelo da autora, para elevar o valor da
indenização por danos morais para R$155.850,00 (cento e cinquenta e
cinco mil oitocentos e cinquenta reais), com correção monetária a partir
desta data, majorada a verba honorária devida pela vencida para
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
RICARDO FEITOSA
RELATOR